Tribunal: TJMT
Processo: 1012359-74.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012359-74.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012359-74.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1012359-74.2024.8.11.0055

Recorrente:

Itaú Unibanco Holding S.A.

Recorrida
: Nayara Stefany Miranda de Souza

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INDEVIDAS. COBRANÇA DE TERCEIRO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente a abster-se de realizar ligações ao recorrido e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de quatro mil reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a insistência nas ligações telefônicas caracteriza falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prática de ligações telefônicas reiteradas e excessivas dirigidas ao consumidor, ainda que para cobrança de terceiros, caracteriza violação ao direito ao sossego e à dignidade do consumidor, configurando falha na prestação de serviço.

4.

Restando comprovada a conduta da empresa e a importunação contínua, evidencia-se a existência de dano moral passível de indenização.

5.

O valor da indenização por danos morais, mostra-se adequado à extensão do dano sofrido e atende ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de ligações telefônicas excessivas e indevidas dirigidas a consumidor para cobrança de terceiros configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, o caráter reparatório e a função pedagógica, podendo ser mantido se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos

14 e 71; Lei nº 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1011294-35.2023.8.11.0037, Relator Juiz Edson Dias Reis, julgado em 10/03/2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1048025-07.2024.8.11.0001, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 24/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012359-74.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1012359-74.2024.8.11.0055

Recorrente:

Itaú Unibanco Holding S.A.

Recorrida
: Nayara Stefany Miranda de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Itaú Unibanco Holding S.A.

Ação:
de Obrigação de Não Fazer Cumulada com Indenização por Danos.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 278068906
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
determinou que a empresa telefônica se abstenha de efetuar ligações ao recorrente e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 278068913): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente, a redução do valor da condenação por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 278068917) pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012359-74.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1012359-74.2024.8.11.0055

Recorrente:

Itaú Unibanco Holding S.A.

Recorrida
: Nayara Stefany Miranda de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Itaú Unibanco Holding S.A. contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos a autora alega que vem sofrendo com excessivas ligações feitas diariamente pela empresa recorrente em suas duas linhas telefônicas, pessoal e profissional, procurando por pessoas desconhecidas. Afirma que já solicitou a exclusão de seu número telefônico para não ser incomodada e informou que desconhece as pessoas procuradas, contudo, mesmo após as inúmeras tentativas de solução na via administrativa as ligações não cessaram.

A fim de comprovar a tese inicial, a autora juntou “prints” do histórico de chamadas, contendo diversas ligações realizadas independentemente de horário comercial ou dia útil, atribuídas à instituição financeira recorrida.

Em contraponto, o banco não nega os fatos e assevera que não praticou ato ilícito, visto que os números das linhas telefônicas da autora foram vinculados ao cadastro de devedores da instituição, sendo que bastaria à autora desconsiderar as ligações. Afirma que os fatos narrados configuram mero aborrecimento da vida cotidiana.

Registre-se que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se, no presente caso, que restou comprovado importunação excessiva das ligações efetuadas pela empresa recorrida.

Com efeito, evidenciam dos documentos constantes dos autos, em especial pelo histórico colacionado, as insistentes ligações, em diversas datas e horários, recebidas pela recorrida.

O fato de o fornecedor do serviço efetuar de forma excessiva ligações cobrando a autora de dívidas de terceiros, viola o direito de sossego, previsto pelo artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, caracterizado está a falha na prestação de serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIGAÇÕES EXCESSIVAS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A recorrente não demonstrou qualquer elemento capaz de afastar sua responsabilidade, restando comprovada perturbação ao sossego do consumidor e a falha na prestação do serviço, configurando-se o dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1011294-35.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. NOME DE TERCEIRO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 3- Embora a cobrança de débitos por meio de telefonemas seja permitida, a sua repetição excessiva em um intervalo reduzido, a ponto de interferir nas atividades cotidianas do devedor caracteriza um abuso de direito. 4- A reiterada e excessiva realização de ligações resulta na perturbação do sossego alheio, especialmente durante momentos de descanso e lazer. Tal conduta configura um ato ilícito e enseja o dever de indenizar. 5- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1048025-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)”.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pela recorrida em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cujo banco requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 05/05/2025